Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.
Advogada contratada para a propositura de ações revisionais de contratos de financiamento de veículos, com emissão de boletos em que ela era a beneficiária. As vítimas pagavam os boletos mensalmente, mas a advogada não repassava os valores para as instituições financeiras, apropriando-se indevidamente das quantias recebidas no exercício da profissão.
Reconhecimento - já no acórdão que englobou os primeiros e numerosos casos - da ficção jurídica da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios.
Agravo de execução provido.